Tribunal: TJMT
Processo: 0031028-94.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031028-94.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 32.958.274/0001-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 07.560.958/0001-86 (AGRAVADO), REGINA HELENA VASCONCELLOS DE MACEDO - CPF: 104.269.248-35 (AGRAVADO), DENISE SOARES DOS SANTOS - CPF: 147.428.088-94 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO JULIO - CPF: 391.747.439-53 (AGRAVADO), IGOR GRAVINA TAPARELLI - CPF: 171.482.708-98 (AGRAVADO), MONICA PATRICIA PAVAN - CPF: 115.740.838-99 (AGRAVADO), N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 32.958.274/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DESPROVEU APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS NO PRECEDENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa no valor de
R$ 8.535,93
, por ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal diante da inércia do ente público em comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024, notadamente o protesto do título executivo e a tentativa de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal, ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1.184 do STF, está submetida ao regime de transição que permite ao exequente requerer a suspensão do feito para adotar as providências exigidas, sob pena de extinção.

4. O Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado para comprovar o cumprimento das providências exigidas, contudo os documentos apresentados revelaram-se insuficientes para esse fim.

5. A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado ao Estado o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6. O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7. Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF deve ser suspensa para adoção das providências de tentativa de conciliação e protesto da dívida ativa, sob pena de extinção por ausência de interesse de agir.

2. A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

3. A extinção do feito, nessas condições, não configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra decisão monocrática
proferida pelo Relator à época, que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, a qual extinguiu execução fiscal ajuizada contra
Jutai 661 Equipamentos Eletrônicos Ltda. e Outros
, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ids. 274872876 e 274346026).

O Agravante sustenta inadequação da extinção da execução fiscal com fundamento em pequeno valor, ao argumento de que a sentença deixou de considerar a atualização da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a qual demonstra que o montante devido supera o limite de R$ 10.000,00, em afronta à Resolução n. 547/2024 do CNJ e à tese fixada no Tema 1.184 do STF, com repercussão geral.

Argui violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes da extinção do feito, em desrespeito aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Defende que a extinção da execução fiscal com base no valor exequendo constitui faculdade da Administração Pública, não podendo ser determinada de ofício pelo Poder Judiciário, nos termos da Súmula 452 do STJ.

Aduz, ainda, que foram observados os requisitos estabelecidos pela tese firmada no Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ — notadamente, a tentativa de composição administrativa e o protesto da CDA —, os quais não teriam sido considerados pela decisão agravada.

Por isso, requer o
juízo de retratação ou, se superada, no mérito, o provimento do recurso
, com a consequente reforma da decisão agravada e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal (id. 281583359).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante, Estado de Mato Grosso, busca a reanálise da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, nos seguintes termos:

“[...]Visto

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que nos autos da Execução Fiscal no 0031028-94.2011.8.11.0041, movida em desfavor de
JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA e outros
, no qual o Juízo “
a quo
”, extinguiu o feito executivo, em decorrência da falta de interesse de agir, ante o julgamento do Tema 1.184 pelo STF e a Res. 547/2024 do CNJ, que dispõe sobre as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.[...]

Colhe-se dos autos que se trata de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Município de Cuiabá - MT, com a finalidade de obter o recebimento de crédito não tributário, originado pelo inadimplemento de acordo celebrado em audiência perante o PROCON, no valor de
R$ 8.535,92 (oito mil quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos),
conforme consta na data da interposição da ação.

Por meio do presente recurso de apelação a parte apelante objetiva a nulidade da sentença recorrida, por violação ao princípio da não surpresa previsto nos arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, já que não foi oportunizado à Fazenda Pública que se manifestasse previamente.

Infere-se dos autos que o juízo de origem extinguiu o executivo fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ser irrisório o valor exequendo.

Pois bem.

Algumas questões necessitam ser fixadas. Nesse sentido, é certo que em dezembro de 2023, veio à tona decisão relevantíssima do Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no 1355208/SC e fixou a seguinte tese relativa a Tese 1.184 de Repercussão Geral, RE n.1.355.208/SC, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor.

Eis as teses estabelecidas pelo STF em 19/12/2023, com acórdão publicado em 02/04/2024:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”
.

Tese fixada:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Calha consignar que com a edição do Código de Processo Civil de 2015, adotou-se um modelo normativo de precedentes formalmente vinculantes, os quais passaram a constituir importante fonte no ordenamento jurídico, objetivando a celeridade processual e a unidade na aplicação do direito, a partir do fortalecimento das decisões das Cortes Superiores.

Desta feita, a teor do que preceituam os arts. 926 a 928 do CPC, em capítulo reservado aos precedentes judiciais, o legislador instituiu uma ordem obrigatória de aplicação dos precedentes vinculantes pelo julgador, prevendo, nos incisos I e III, do art. 927, a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Na sequência, ecoando o julgamento da Suprema Corte e a preocupação de todo Poder Judiciário na aplicação do princípio administrativo da eficiência, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.o
0000732-68.2024.2.00.0000
, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.o 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição no 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1o.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

[...]O artigo 1o, §1o, da resolução cria duas situações:

Executado
não citado
: passado um ano; e Executado
citado
, mas passou-se um ano s
em localização de bens
.

[...]

Essa abordagem não só alinhará os entes públicos às diretrizes de eficiência administrativa promovidas pela resolução, mas também contribui para uma administração tributária mais ágil e eficaz, maximizando a arrecadação e reduzindo custos operacionais desnecessários.

Saliento, por fim, que a jurisprudência vem fixando a necessidade de prévia intimação do exequente para a aplicação do estabelecido na Tese 1.184 do STF, senão vejamos: [...]

Evidencia-se, assim, que na esfera judicial e administrativa foram adotadas providências para enfrentar o problema das execuções fiscais de menor expressão econômica, ao que é certo que as teses sufragadas no Tema 1184/STF servirão como "filtro" para o ajuizamento e incentivo à adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

Compreendo, portanto, que os referidos normativos (art. 10 do CPC, Tese 1.184 do STF e Resolução 547/2024-CNJ) estabeleceram verdadeiro roteiro a ser seguido pelo magistrado na hipótese de execuções de pequeno valor em trâmite, a saber:

1. Observância ao art. 10 do CPC, intimando o exequente para que se manifeste ou cumpra, em prazo razoável, o estabelecido pelo item “2” da tese 1.184 fixada pelo STF, na medida em que o atual sistema processual civil impede a ação das chamadas “decisões surpresas”;

2. Após o transcurso do prazo fixado, verificar o cumprimento das condições estabelecidas pela Tese 1.184, ou seja, a realização de “a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.” (item “2”), e, caso não se verifique o cumprimento, extinguir o processo pela falta de interesse processual (item “1”);

3. Superada as hipóteses da Tese 1.184 do STF, caberá, então, ao magistrado, no curso da demanda e independente de novas determinações ou manifestações do exequente, observar a Resolução no 547 do CNJ, verificando, então se o processo está paralisado, sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação, ou ainda com citação, mas sem localização de bens penhoráveis (§ 1o do art. 1o da Resolução 547/CNJ), situações essas que da mesma forma geram a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da falta de interesse processual (art. 1o da Resolução 547/CNJ).

Fixadas as referidas balizas, é de se consignar que no caso em análise o ente estadual recorre da sentença arguindo em suas razões inobservância dos requisitos da Resolução e do julgado paradigma, vez que defende que já cumpriu todos os requisitos previamente.

Porém, verifica-se dos autos da execução fiscal que a sentença de extinção foi proferida
com a devida oportunização para a manifestação prévia da Fazenda Pública, em consonância com o disposto no artigo 1o, § 5o, da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça
, que versa sobre a intimação referente à localização dos bens e do executado, devendo ocorrer no prazo de 90 dias.

A intimação pelo Magistrado de Origem, esta em conformidade ao afirmado no o artigo 1o, § 5o, da Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 547, de 22 de fevereiro de 2024,
nas hipóteses de execuções em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
, a Fazenda Pública poderá requerer a não aplicação do § 1odo artigo supracitado (extinção da execução), caso demonstre que no prazo de até noventa (90) dias poderá localizar bens do devedor.

[...] Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor. [...].

Denota-se que o despacho de id. 274346020, advertiu o ente estadual, ainda, que
“eventual pedido de suspensão deverá demonstrar as providências que serão adotadas, bem como a margem de efetividade da demanda com as diligências a serem realizada pela Fazenda Pública, não bastando à mera alegação de "providências administrativas" (artigo 1o, §5o, da Res. 547/24 do CNJ). Inclusive, não caberá a transferência da incumbência de diligências ao Poder Judiciário como pedido de buscas em sistema (Ex. Renajud, Sisbajud e Infojud).”
.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se no sentido de que vem cumprindo fixados no Termo de Cooperação Técnica n. 07/2023, pugnando pelo prosseguimento da execução, com o arresto dos ativos financeiros dos executados. (id. 274346023).

Portanto, a ausência do cumprimento das condições da ação, conforme estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário no 1355208/SC (Tema no 1184) e na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, resultou, de maneira plenamente justificada, na extinção da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial. [...]” (id. 274872876)

Em que pese aos argumentos declinados no Agravo, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

No caso em apreço, extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra

Jutai 661 Equipamentos Eletrônicos Ltda. e Outros
, com bas
e em débito referente à multa oriunda de autuação do PROCON (id. 274345985, pág. 3).

Frisa-se que a Certidão de Dívida Ativa n. 20111588, objeto do feito, totaliza o valor de R$ 8.535,93 (Oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos).

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, fixou a tese de que o ajuizamento de execução fiscal depende da prévia adoção de determinadas providências, tais como a tentativa de conciliação ou de solução administrativa e a realização do protesto da certidão de dívida ativa, bem como foi regulamentada a matéria na Resolução no 547/2024 do CNJ, sobre o assunto, oportunidade em que o
Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“Trata-se de Execução Fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT
, objetivando o recebimento dos valores descritos na exordial (ID. 29950495).

Assim, INTIME-SE a Fazenda Pública para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do Tema no. 1.184 da Repercussão Geral (STF), requerendo o que entender de direito, nos termos do art. 9o e 10o do CPC, sob pena de preclusão.

No mais, ADVIRTA-SE, ainda, que em eventual pedido de suspensão deverá demonstrar as providências que serão adotadas, bem como a margem de efetividade da demanda com as diligências a serem realizada pela Fazenda Pública, não bastando à mera alegação de "providências administrativas" (artigo 1o, §5o, da Res. 547/24 do CNJ).

Inclusive, não caberá a transferência da incumbência de diligências ao Poder Judiciário como pedido de buscas em sistema (Ex. Renajud, Sisbajud e Infojud).

Após, retornem os autos conclusos.” (id. 274346021)

Por meio do petitório de id. 274346023, o ente público argumenta que: (I) que a execução fiscal não poderia ter sido extinta com fundamento em pequeno valor, pois a CDA atualizada supera o limite de R$ 10.000,00, afastando a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ; (II) que foram cumpridos os requisitos exigidos pelo precedente vinculante e pela resolução, como o protesto da CDA, contratação de empresa para cobrança extrajudicial, instituição de programa de parcelamento (REFIS) e política legal de não ajuizamento de créditos inferiores a 160 UPFs; (III) que a extinção de ofício afronta a Súmula 452 do STJ, pois a decisão sobre prosseguir ou não com a cobrança é prerrogativa da Administração Pública; e (IV) que houve violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção, em desrespeito aos arts. 9o e 10 do CPC.

Em seguida, sobreveio a sentença ora impugnada, cuja parte dispositiva restou assim redigida:

“[...]
Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Município de Cuiabá - MT, objetivando o recebimento de crédito não tributário decorrente do descumprimento de acordo firmado em audiência junto ao PROCON, no valor de R$ 8.535,92 (oito mil quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), na data da interposição da ação (ID. 29950495 – fls. 03). [...] I

ntimado a se manifestar acerca do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral (STF) (ID. 165170233), a parte Exequente manifestou-se no sentido de que vem cumprindo fixados no Termo de Cooperação Técnica n. 07/2023, pugnando pelo prosseguimento da execução, com o arresto dos ativos financeiros dos executados. (ID. 168568543). [...]

Diante do exposto, com fulcro na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, de ofício,
DECLARO EXTINTO
o presente executivo fiscal, sem resolução de mérito, no termos do disposto no artigo 485, VI do Código de Processo Civil. [...]” (id. 272721891)

Do
decisum
, o Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que foi, monocraticamente, desprovido.

Convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 201, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimado para se manifestar nos autos originários, contudo, não comprovou as providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184.

Diante desse contexto fático e jurídico, divergente do alegado nas razões do recurso, não há violação ao princípio da não surpresa ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Portanto, sem maiores delongas, não cabe a reforma da decisão recorrida, motivo pelo qual o presente Agravo Interno deve ser desprovido, com a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025